Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020304-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSIMAR SEVERINO DE SOUZA.
AGRAVADO: JOSÉ NILSON ALVES PINHEIRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA E PASSAGEM CEDIDA PELA PARTE ADVERSA – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por JOSIMAR SEVERINO DE SOUZA, visando reformar a decisão, de Id. n.o 69368789, proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, nos autos da Ação de Passagem Forçada c/c Perdas e Danos no 0001519-83.2018.8.11.0038, movida em desfavor de JOSÉ NILSON ALVES PINHEIRO, recebeu o aditamento à inicial e postergou a análise do pedido liminar após a audiência de justificação, designada para o dia 19.11.2021.
Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar a imediata a expedição de mandado de desobstrução da via pública, com a demolição da construção irregularmente levantada na estrada rural que dá acesso a sua propriedade; b) a notificação do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para não mais obstruir a estrada de acesso a sua propriedade, até o julgamento do mérito da ação originária, até o total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) subsidiariamente, requer seja determinada a apreciação da Tutela Antecipada de Urgência pelo douto Juízo a quo, no prazo de 24 horas, ante o risco de perecimento do direito;
Afirma que a prova documental, colacionada com a peça vestibular, é contundente em comprovar que houve a obstrução da passagem que dá acesso à sua propriedade rural, de forma injusta, arbitrária, afrontosa e desrespeitadora.
Pontua que ainda possui semoventes na propriedade encravada, não tendo mais acesso aos mesmos e salienta que o mês de novembro é de vacinação dos animais.
Requer, ao final, seja cassada em definitivo a decisão agravada, apreciando-se a tutela de urgência requestada.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
O pedido liminar foi indeferido no Id. n.o 109726971.
O Juízo a quo informou que realizada a audiência de justificação na data aprazada, restou prejudicada a análise da liminar, uma vez que a parte requerida afirmou que concederia a passagem na área objeto da lide.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Conforme relatado o Magistrado a quo proferiu decisão superveniente considerando prejudicado o pedido liminar lançado na exordial pelo autor, cujo dispositivo faço a transcrição:
“[...]
“Vistos etc. Trata-se de Ação de Passagem Forçada c/c Danos Morais, proposta por José Severino de Souza e Josimar Severino de Souza em face de José Nilson Alves Pinheiro.
Foi designada a presente solenidade com o desiderato de analisar o pedido liminar que consistia na determinação de que o requerido permitisse a passagem da parte autora no local objeto da lide. Após a oitiva do informante Marcelino Xavier Filho, a parte requerida informou o propósito de, independentemente de determinação judicial, conceder a passagem na área objeto da lide aos autores, o que foi anuído por estes. Diante do contexto fático apresentado, resta prejudicada a análise da liminar, sem prejuízo da possibilidade de novo requerimento, caso exista modificação fática do aqui aventado. Em relação ao prosseguimento do feito, SAI a parte requerida intimada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A seguir, INTIMEM-SE a parte autora para impugnação, no mesmo prazo. Em relação ao pedido de inspeção judicial, como prejudicado o pedido liminar pela manifestação de anuência do requerido, DEIXO de efetivá-la, relegando a análise para eventual momento de especificação de provas”
Desse modo, considerando que o objetivo liminar do recorrente de ver desobstruída a estrada que dá acesso a sua propriedade foi alcançado com a concordância da parte adversa quando da realização da audiência de justificação, fica prejudicado o recurso, nos moldes do artigo 1.018, § 1o, do CPC, uma vez que não remanesce qualquer interesse da parte agravante em seu julgamento.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).
E os demais precedentes jurisprudenciais:
“ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (STJ. Resp no 627.868/MG. Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca. DJ 07.11.05, p. 343).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO. Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.” (TJMT. RAC no 70.158/2011. Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak. 3a Câmara Cível. J. em: 22.11.2011).
Dispositivo.
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por considerá-lo prejudicado.
Ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR